Tribunal: STF
Processo: Pet 10966
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de execução fiscal, com fundamento na Lei nº 6.830/80, movida pelo Distrito Federal em face da Embaixada da República do Togo.



     A referida execução tramitava perante a 1ª Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal e Territórios.



    Após comunicação do Ministério das Relações Exteriores (e-doc. 1, p. 44) e da concordância do ora requerente (e-doc. 1, p. 50-51), o Juízo Federal declinou da competência, em razão do disposto no art. 102, I, "e", da Constituição Federal e remeteu os autos a esta Suprema Corte.



    Em despacho publicado em 16/2/23, reconheci a competência desta Suprema Corte para apreciação do feito e, frente a jurisprudência da Casa, a qual afirma a imunidade executória dos Estados estrangeiros, determinei fosse oficiada a Embaixada da República do Togo, com a intermediação do Ministério das Relações Exteriores para, em 30 (trinta) dias, dizer sobre eventual submissão à jurisdição brasileira (e-doc. 4).



    O Ministério das Relações Exteriores retornou ofício, em 2/3/23, informando que



    “o expediente foi enviado àquela representação por meio da Nota Verbal n° 01, de 17 de fevereiro de 2023, e recebido por aquela missão diplomática em 28 de fevereiro de 2023.” (e-doc. 8, p. 3).



    Os autos foram-me conclusos novamente e, até a presente data, não houve resposta por parte da Embaixada da República do Togo.



    É o sucinto relatório.



    Conforme consignado no despacho publicado em 16/2/23, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de reconhecer a imunidade executória aos Estados soberanos em território estrangeiro, na forma preconizada pela Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas (Decreto nº 56.435/1965), salvo se houver renúncia expressa do Estado ou organismo internacional. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA UNIÃO CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO. IMUNIDADE DE EXECUÇÃO. CONVENÇÕES DE VIENA DE 1961 E 1963. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de se reconhecer a imunidade absoluta do Estado estrangeiro relativamente a processos de execução fiscal, salvo expressa renúncia, em observância às Convenções de Viena de 1961 e 1963. 2. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO nº 623-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/11/15).



    “Ação Cível Originária. 2. Execução Fiscal contra Estado estrangeiro. Imunidade de jurisdição. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ACO nº 645-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 11/4/07).



    “Imunidade de jurisdição. Execução Fiscal movida pela União contra a República da Coreia.



    É da jurisprudência do Supremo Tribunal que, salvo renúncia, é absoluta a imunidade do Estado estrangeiro à jurisdição executória: orientação mantida por maioria dos votos. Precedentes: ACO 524-AgR, Velloso, DJ 9.5.2003; ACO 522-AgR e 634-AgR, Ilmar Galvão, DJ 23.10.98 e 31.10.2002; ACO 527-AgR, Jobim, DJ 10.12.99; ACO 645, Gilmar Mendes, DJ 17.3.2003 (ACO nº 543/SP-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 24/11/06).



    In casu, não houve resposta ao ofício recebido pela Embaixada da República do Togo em 28/2/23, razão pela qual deve-se entender pela inexistência de renúncia expressa, pelo Estado estrangeiro, à imunidade executória.



    Em caso idêntico aos dos autos, confira-se a decisão monocrática proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, na ACO nº 3.362, publicada no DJe 26/5/20.



    Ante o exposto, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Sem custas e honorários.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente